Tribunal: TJES
Processo: 0006839-54.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006839-54.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO NILSON XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006839-54.2020.8.08.0030

APELANTE: JOÃO NILSON XAVIER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
ART
. 306
D
A LEI Nº 9.503/97. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVANTES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. “
O
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes
” (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

2. “O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados”, entre eles a reincidência (HC n. 470.455/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

3. “A
incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente.
” (HC n. 736.703/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

4.
Recurso conhecido
e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006839-54.2020.8.08.0030

APELANTE: JOÃO NILSON XAVIER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO NILSON XAVIER

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4181722 (00068395420208080030.pdf, pp. 193/201), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97, à pena de
02
(
dois
) ano
s
,
03
(
três
) meses
e 07 (sete) dias de
detenção,
em regime
semi
aberto
,
e
255
(
duzentos e cinquenta e cinco
) dias-multa,
cumulada com a proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período d
e
02
(
dois
) ano
s
,
03
(
três
) meses
e 07 (sete) dias
.

Nas razões recursais (00068395420208080030.pdf, pp. 217/233) o apelante pugna pela reforma da dosimetria, para que: I) na primeira fase da dosimetria da pena, sejam desconsiderados os antecedentes, ou, subsidiariamente, exasperada a pena em apenas 1/6; II) na segunda fase, sejam desconsideradas as agravantes de cometimento de crime com dano potencial para duas ou mais pessoas e de calamidade pública. Ao final, requer seja afastada a reincidência, para aplicar regime de pena mais brando, podendo a pena privativa de liberdade ser convertida em restritiva de direito.

Contrarrazões (00068395420208080030.pdf, pp. 243/257) pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar os antecedentes e a reincidência.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4674766) opinando pelo parcial provimento do recurso para afastar os mais antecedentes e a reincidência, bem como a agravante da calamidade pública.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia que, no dia 05/10/2020, por volta das 19h35min, à Avenida Genésio Durão, Bairro Três Barras, Município de Linhares, o apelante conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Consta dos autos que a Polícia Militar encontrava-se no local, em época de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus da COVID-19, quando visualizaram o apelante a bordo de um veículo passando por uma rotatória por diversas vezes, quando, então, parou o automóvel no meio da rua e passou a gesticular aleatoriamente.

Ao ser abordado pela guarnição policial e realizado o Teste de Etilômetro, foi aferida uma concentração de 0,94 mg/l de álcool no organismo do recorrente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A despeito da inexistência de controvérsia acerca da autoria e materialidade, constato que estão presentes através do Boletim Unificado (00068395420208080030.pdf, pp. 15/19), do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (00068395420208080030.pdf, p. 35), do depoimento da testemunha e do interrogatório do apelante (mídia anexa).

A defesa busca a reforma da sentença exclusivamente no que tange à dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado considerou maculados os antecedentes, em razão da sentença condenatória proferida nos autos nº 0003918-35.2014.8.08.0030.

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que, na data de 04/11/2019, o Juízo da Execução proferiu sentença julgando extinta a punibilidade dos ilícitos imputados ao recorrente na ação penal nº 0003918-35.2014.8.08.0030, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Deste modo, “
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
extingue tanto os
efeitos primários como secundários da condenação
, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes
” (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

Assim, deve ser
afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes
.

Na segunda fase, a defesa requer o afastamento da agravante da
reincidência
, alegando que a sentença condenatória utilizada como título para caracterização da citada agravante também encontra-se prescrita.

Após leitura da sentença impugnada, observo que o magistrado utilizou como circunstância agravante da reincidência a ocorrência da sentença condenatória proferida nos autos nº 0005606-32.2014.8.08.0030.

Saliento que, em consulta ao SEEU, o único título executivo constante do processo de execução nº 20003552320198080030 era a ação penal nº 0003918-35.2014.8.08.0030 – já afastada por este julgador.

Não obstante, nos autos digitalizados consta a Guia de Execução nº 208930, referente aos autos nº 0005606-32.2014.8.08.0030 (00068395420208080030.pdf, p. 181/182), com a informação de que na data de 29/10/2019, a Guia foi arquivada em razão da extinção da pena privativa de liberdade em decorrência da
prescrição da pretensão executória
.

Contudo, prescrita a pretensão
executória
,
subsistem os efeitos secundários da pena
, incluída a
reincidência
.

Em caso similar o Superior Tribunal de Justiça afirmou que “o
reconhecimento da prescrição da pretensão
executória
impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória,
razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados”.
(HC n. 470.455/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Deste modo,
mantenho a reincidência
.

Prossegue a defesa com o pleito de decote da agravante de crime praticado em calamidade pública relacionada à Covid-19 e da agravante de crime com dano potencial para duas ou mais pessoas.

Ressalto que “
a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente.
” (HC n. 736.703/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

No caso dos autos não há qualquer elemento que demonstre que o apelante se prevaleceu da pandemia para praticar o ilícito de dirigir embriagado.

Assim, como bem destacou o Douto Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva “
n
o caso dos autos, o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar a existência de uma relação direta entre o fato criminoso e a situação de pandemia causada pelo Covid-19, de modo a concluir que o apelante tenha conduzido o veículo sob efeito de álcool, prevendo, por exemplo, a eventual redução do quadro de agentes de segurança pública na realização de blitz
”.

Portanto,
procedo ao decote da qualificadora prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
.

Quanto à agravante do art. 298, inciso I, da Lei nº 9.503/97, entendo que não há provas nos autos do dano potencial para duas ou mais pessoas ou grave risco patrimonial a terceiros.

Em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar afirmou que não se lembrava dos fatos e em seu depoimento prestado perante a Delegacia de Polícia se limitou a dizer que “
no local existia um fluxo de pessoas muito grande
”, não indicando o perigo concreto, ou seja, se dirigia em alta velocidade, se realiza ultrapassagens perigosas ou se subia na calçada aonde existiam transeuntes, entre outras condutas.

Logo, mais uma vez, decoto a agravante.

Realizadas as citadas modificações, passo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase
, restou valorada negativamente, apenas,
culpabilidade
.

Deste modo, negativada 01 (uma) circunstância judicial, e tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, entendo que o aumento da pena em 04 (quatro) meses e 53 (cinquenta e três) dias-multa se mostra justo e proporcional às peculiaridades dos autos, levando-se em consideração o alto grau de embriaguez constatado no Exame de Alcoolemia.

Assim, fixo a pena base em
01 (um) ano de detenção e 53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção e 53
(
cinquenta e três
) dias-multa,
fixado cada dia multa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Fixo a pena de suspensão e proibição de se obter permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo de
01 (um) ano.

Mantenho o regime inicial de pena como semiaberto, em razão da existência da valoração negativa da culpabilidade e da condição de reincidente.

Inaplicável os art. 44 e 77, ambos do Código Penal, em razão da reincidência.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
aplicar a pena em
01 (um) ano de detenção e 53
(
cinquenta e três
) dias-multa,
fixado cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Além de fixar a pena de suspensão e proibição de se obter permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo de
01 (um) ano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)